Tribunal: TJDFT
Processo: 0006181-47.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0006181-47.2016.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CARLOS AUGUSTO VALADARES LOBO, MARIA DE FATIMA OLIVEIRA VALADARES LOBO EMBARGANTE: ERNANI NUNES ALBERNAZ, LUIZ ORIONE BATISTA DE MORAIS APELADO: ERNANI NUNES ALBERNAZ, LUIZ ORIONE BATISTA DE MORAIS EMBARGADO: CARLOS AUGUSTO VALADARES LOBO, MARIA DE FATIMA OLIVEIRA VALADARES LOBO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por CARLOS AUGUSTO VALADARES LOBO e outros (apelantes) e LUIZ ORIONE BATISTA DE MORAIS e outros (apelados). Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes embargadas para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos, respectivamente. (ID 41069251 e ID 41145874). Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 14 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator